Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.

I. Caso em Exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou um dos réus à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado pela fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal), e ao corréu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Analisar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado pela fraude, nos termos do art. 155, §4o, II, do Código Penal, e do corréu pelo crime de receptação, conforme previsto no art. 180, caput, do Código Penal.;
(i) saber se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior; e
(ii) determinar o critério proporcional para a exasperação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III. Razões de decidir:
3. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por provas documentais e testemunhais robustas, incluindo depoimentos e registros audiovisuais. Configurado o furto mediante fraude pela utilização indevida de cartão bancário da vítima por parte do réu, bem como a receptação dolosa pelo corréu, ao ser encontrado em posse de bem de origem ilícita. Não comprovado o desconhecimento da ilicitude dos bens apreendidos. A dosimetria respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, com adequada exasperação pela culpabilidade elevada do réu, que cometeu o delito durante o cumprimento de pena anterior.
IV. Dispositivo
4. Recursos não providos.